Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE. SINTOMAS PSICÓTICOS. RISCO À VIDA DO BENEFICIÁRIO.TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas.
2. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência.
3. É abusiva a recusa do plano de saúde à autorização e custeio de terapêutica de emergência e urgência, nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há advertência de que o tratamento em voga é de regime especial e última ratio, visto que indispensável ao estabelecimento da saúde do segurado e preventivo ao cometimento de autolesão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.